Tribunal: TJSP
Processo: 1002935-35.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. A contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano. Recurso não

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. A contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano. Recurso não provido.

REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Abusividade, "in casu", da cobrança de tarifa de registro de contrato. Devolução de forma simples. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002935-35.2019.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante VIVIANA
ANANIAS DA SILVA BONFIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002935-35.2019.8.26.0097 -Voto no 35.125 - rtt
2
Voto no 35.125
Processo no: 1002935-35.2019.8.26.0097
Comarca: BURITAMA
Apelante: VIVIANA ANANIAS DA SILVA BONFIM
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. Aplicação do CDC, mas ausência de
abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que
não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. A
contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que
as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de
12% ao ano. Recurso não provido.
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
Abusividade, “in casu”, da cobrança de tarifa de registro de
contrato. Devolução de forma simples. Recurso provido.
Irresignada com o teor da r. sentença
proferida às fls. 114/115 dos autos, que julgou improcedente a ação
declaratória, bem como condenou a autora ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade; insurge-se a parte
autora,
ora
apelante,
aduzindo, em síntese, sobre juros
remuneratórios e cobrança de tarifas.
O apelado apresentou contrarrazões (fls.
128/139).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
A princípio, verifica-se que o pedido inicial
da autora se referia apenas à tarifa de registro de contrato (fls. 01) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002935-35.2019.8.26.0097 -Voto no 35.125 - rtt
3
aos juros remuneratórios (fls. 03), bem como de seu pedido final
(fls. 06), sendo que as demais questões são inovações recursais, o
que é vedado, nos termos do artigo 1.014 do CPC.
No mais, com o devido respeito, o recurso
merece parcial provimento.
Registre-se que a relação jurídica que une as
partes impõe a incidência das disposições do Código de Defesa do
Consumidor, sem implicar em qualquer espécie de violação às
disposições consumeristas quanto à taxa de juros.
Em relação à taxa de juros, analisando o
instrumento contratual, constata-se, efetivamente, que a taxa de
juros remuneratórios anual (taxa de juros efetiva) é superior ao
duodécuplo da mensal, o que permite a cobrança da taxa efetiva
anual (alcançada pelo método composto de formação de taxa de
juros).
“A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a
cobrança
da
taxa
efetiva
anual
contratada.” (Recurso Especial Repetitivo
no 973.827, Min. Rel. p/ Acórdão Maria
Isabel Gallotti, J. 08.08.2012)
E, neste caso, não se verifica abusividade
no percentual da taxa de juros remuneratórios cobrada. Nesse
ponto, de destaque trecho de voto da lavra do Nobre e Culto
Desembargador Campos Mello, membro desta Colenda Vigésima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002935-35.2019.8.26.0097 -Voto no 35.125 - rtt
4
Segunda Câmara de Direito Privado:
“Ressalve-se que é possível, em certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a
contratação que em muito ultrapasse a
taxa média para operações similares. Por
exemplo, já foi reconhecida a abusividade
na contratação de juros remuneratórios
aproximadamente 150% mais elevados do
que a taxa média de mercado (Rec. Esp.
327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César Asfor
Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166). O
entendimento mais razoável é o que
considera admissível o reconhecimento da
abusividade em caso de taxa que comprovadamente discrepe de modo
substancial da média de mercado e, mesmo
assim, se tal elevação não for justificada
pelo risco da operação, tal como já se
decidiu
naquela
Corte
(Rec.
Esp.
407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o acórdão
Min. Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p.
00142). Mais recentemente, ao ser julgado
na Segunda Seção o Recurso Especial
1.061.530/RS, em incidente de processo
repetitivo, conforme a previsão do art. 543-
C, §7o, do C.P.C., aquela Corte, à qual
compete a padronização da interpretação
do
direito
federal infraconstitucional,
proclamou que só é possível o controle
judicial
quando
se
tratar
de
juros
manifestamente abusivos e, assim mesmo,
apenas em relação a contratos sujeitos ao
regime da Lei 8.078/90, desde que tal
abusividade
esteja
cabalmente
demonstrada.
Na
ocasião,
foram
enumerados os diversos precedentes no
mesmo sentido: Rec. Esp. 915.572/RS, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002935-35.2019.8.26.0097 -Voto no 35.125 - rtt
5
T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
DJU 10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS
AgRg-, 4a T., Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJU 14.4.2008, Rec. Esp.
881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe
Salomão,
DJU
27.8.2008,
Rec.
Esp.
1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJU 1.9.2008, Rec.
Esp. 1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min.
Massami Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec. Esp.
977.789/RS, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a
T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU
20.6.2008.”
(Apelação
no
0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012)
E, neste caso, não se verifica violação ao
direito à informação e nem abusividade no percentual da taxa de
juros remuneratórios cobrada, que, inclusive, se insere dentro dos
patamares cobrados no mercado. Nesse ponto, de destaque trecho
de voto da lavra do Nobre e Culto Desembargador Campos Mello,
membro desta Colenda Vigésima Segunda Câmara de Direito
Privado:
“Ressalve-se que é possível, em certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a
contratação que em muito ultrapasse a
taxa média para operações similares. Por
exemplo, já foi reconhecida a abusividade
na contratação de juros remuneratórios
aproximadamente 150% mais elevados
do que a taxa média de mercado (Rec.
Esp. 327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César
Asfor Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166). O
entendimento mais razoável é o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002935-35.2019.8.26.0097 -Voto no 35.125 - rtt
6
considera admissível o reconhecimento
da abusividade em caso de taxa que
comprovadamente discrepe de modo
substancial da média de mercado e,
mesmo assim, se tal elevação não for
justificada pelo risco da operação, tal
como já se decidiu naquela Corte (Rec.
Esp. 407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o
acórdão Min. Ari Pargendler, DJU
29.9.2003, p. 00142). Mais recentemente,
ao ser julgado na Segunda Seção o
Recurso Especial 1.061.530/RS, em incidente de processo repetitivo,
conforme a previsão do art. 543-C, §7o,
do C.P.C., aquela Corte, à qual compete a
padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, proclamou
que só é possível o controle judicial
quando se tratar de juros manifestamente
abusivos e, assim mesmo, apenas em
relação a contratos sujeitos ao regime da
Lei 8.078/90, desde que tal abusividade
esteja
cabalmente
demonstrada.
Na
ocasião, foram enumerados os diversos
precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp.
915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJU 10.3.2008, Rec.
Esp. 939.242/RS AgRg-, 4a T., Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008,
Rec. Esp. 881.383/MS AgRg , Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJU 27.8.2008, Rec.
Esp. 1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJU 1.9.2008, Rec.
Esp. 1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min.
Massami Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec. Esp.
977.789/RS, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a
T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU
20.6.2008.”
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002935-35.2019.8.26.0097 -Voto no 35.125 - rtt
7
0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012)
(o grifo não consta do original)
O fato de a taxa de juros remuneratórios
exceder a taxa média do mercado não implica, por si só, em
abusividade da Instituição Financeira, conforme entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE
CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ALEGAÇÃO
DE
ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
CABAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
REFERENCIAL A SER ADOTADO. 1. A
circunstância
de
a
taxa
de
juros
remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do
mercado não induz, por si só, a conclusão
de abusividade, consistindo a referida taxa
em um referencial a ser considerado, e não
em um limite que deva ser necessariamente
observado pelas instituições financeiras. 2.
Para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é
imprescindível que se proceda, em cada
caso específico, a uma demonstração cabal
de sua abusividade.” (REsp 1.061.530/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
22/10/2008, DJe de 10/3/2009; REsp
271.214/RS,
Rel.
Ministro
ARI
PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002935-35.2019.8.26.0097 -Voto no 35.125 - rtt
8
CARLOS
ALBERTO
MENEZES
DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 12/3/2003, DJ de 4/8/2003). 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel.
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe
01/08/2011) (os grifos não constam do
original).
Ademais, nos termos da Súmula 596, do
Supremo Tribunal Federal, as Instituições Financeiras não se
submetem ao limite de 12% ao ano, previsto no Decreto-Lei no
22.626, de 7.4.1933.
Registre-se, ainda, conforme Súmula 382
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano,
por si só, não indica abusividade”.
Destarte, não se vislumbra abusividade na
taxa de juros.
Em relação à tarifa de registro de contrato, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso
especial repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo
1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do v. Acórdão de
relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002935-35.2019.8.26.0097 -Voto no 35.125 - rtt
9
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”; REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP
(TEMA 972/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários
em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”.
No caso, não está efetivamente comprovada
a especificação da prestação do serviço de registro de contrato, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002935-35.2019.8.26.0097 -Voto no 35.125 - rtt
10
que impõe o decreto de abusividade e a determinação de
restituição.
Desse modo, nesse contexto fático, em
consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, deve ser decretado a abusividade da cobrança da
denominada “tarifa de registro de contrato”, devendo ser restituída,
de forma simples, após compensação do débito, os valores
exatamente quitados pela requerente, a título de tais encargos,
acrescido de correção monetária pela Tabela Prática de Cálculos
desde Egrégio Tribunal de Justiça desde o efetivo desembolso e de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
tudo a ser apurado em oportuna liquidação.
Por derradeiro, destaque-se que “Para que
se tenha por configurado o pressuposto do pré-questionamento, é
bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido
questão federal controvertida, não se exigindo que haja expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(vide: RSTJ 157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial).
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se parcial provimento ao presente recurso, para
decretar a abusividade da cobrança da denominada “tarifa de
registro de contrato”, devendo ser, após compensação, restituídos
os respectivos valores, de forma simples, acrescidos de correção
monetária pela Tabela Prática de Cálculos desde Egrégio Tribunal
de Justiça desde o efetivo desembolso e de juros de mora de 1%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002935-35.2019.8.26.0097 -Voto no 35.125 - rtt
11
(um por cento) ao mês, a partir da citação, tudo a ser apurado em
oportuna liquidação. Por derradeiro, levando em conta que “A
divisão dos encargos de sucumbência não pode levar em conta
apenas a proporção entre o número de pedidos deduzidos e
atendidos, mas, de igual forma, a repercussão econômica de cada
um para a demanda” (STJ 4a Turma Rel. Min. Honildo Castro
J: 17/12/2009 DJU 11/02/2010), razão pela qual se verifica que o
Banco apelado decaiu de menor parte da sua pretensão, o que
determina a manutenção do arbitramento dos ônus da sucumbência.
Roberto Mac Cracken
Relator